Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-73.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714033-73.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA APELADO: MICHELLE FORMIGA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 13319622) interposta por PERBONI &amp; PERBONI LTDA contra a r. sentença de ID 13692816 proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Na origem, PERBONI &amp; PERBONI LTDA. ajuizou ação declaratória de insolvência civil, requerendo a satisfação de crédito nos termos do artigo 755 do Código de Processo de Civil, no valor de R$ 6.662,09 (seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos) sob pena de não o fazendo ter contra si declarada a sua insolvência civil (ID 13691153). O Juízo a quo concedeu prazo para a autora emendar a inicial nos seguintes termos: “A inicial carece de emenda. Em primeiro lugar, a certidão juntada pela parte autora expedida pelo juízo cível apesar de atestar, 'prima facie' a insolvência da parte ré, não traz o valor atualizado do débito até o ajuizamento da presente demanda. Tal informação é fundamental para embasar o pedido de insolvência, já que é com base nele que se poderá aferir a validade dos valores que a parte autora alega ser credora, bem como que se possibilitará ao devedor efetuar o depósito elisivo. Em segundo lugar, a execução individual deverá ser extinta, para que não haja litispendência com a execução coletiva. Isso porque, uma vez declarada a insolvência, os credores não mais poderão cobrar individualmente os seus créditos, mas apenas de forma coletiva, a fim de resguardar o tratamento paritário entre os credores. Declarada a insolvência, a ação individual passa a ser a via inadequada à cobrança do crédito, devendo o credor pleitear a habilitação, extinguindo-se o processo individual pela perda superveniente do interesse processual. No que concerne ao credor que pleiteia a declaração de insolvência, a fim de impedir a ocorrência de litispendência, exige-se que peça a extinção da execução individual como requisito à própria sentença de insolvência, sob pena de figurar concomitantemente em duas execuções (a individual e a coletiva) contra o mesmo devedor. Assim, à parte autora para apresentar a certidão de crédito atualizada ou outro documento similar, comprovar a extinção da ação executiva ou, no mínimo, o pedido de desistência e retificar o polo ativo para que conste o beneficiário dos honorários advocatícios ou para que conste apenas o crédito da parte autora. (ID 13692809, pp. 1/2). A autora/apelante se manifestou apenas para “requerer a juntada da Certidão de Crédito atualizada” (ID 13692814, p.1). Diante da ausência dos requisitos legais para o prosseguimento da ação, o Juiz indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito (ID 13692816, p.1). Perboni &amp; Perboni Ltda. apelou para alegar que “a inicial foi indeferida, em virtude da não-realização do pagamento dos honorários a serem repassados ao Administrador Judicial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ocasião de sua atuação no processo” (ID 13692819 - p. 3). Afirma que “em que pese a excepcionalidade da circunstância procedimental, na medida em que a massa falida não terá condições de suportar as expensas com a remuneração do administrador, o valor arbitrado, qual seja: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está além daquilo que determina a lei, de sorte que se estar a falar de uma empresa de pequeno porte e a remuneração do administrador judicial deve ser reduzida para 2% (dois por cento)” (ID 13692819 - p. 5). Por fim, requer “seja afastada a obrigatoriedade do pagamento do valor dos honorários ao Sr. Administrador Judicial a ser nomeado, devendo, assim, a r. Sentença de Mérito ser cassada” (ID 13692819 - pp. 5/9). Preparo recolhido (ID 13692820 - p. 2). Decisão mantendo a sentença (ID 13692821 - p. 1). Parecer da Procuradoria de Justiça manifestando (ID 13908771 - p. 1/4) pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO O recurso de apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.010, CPC. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” No caso dos autos, evidente a não impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, com exposição de fatos e argumentos alheios aos tratados neste processo. O processo foi extinto sem julgamento de mérito pelo não atendimento de requisitos da petição inicial de “comprovar a extinção da ação executiva ou, no mínimo, o pedido de desistência e retificar o polo ativo para que conste o beneficiário dos honorários advocatícios ou para que conste apenas o crédito da parte autora” (ID 13692809, pp. 1/2). No entanto, o recurso interposto não rebate os argumentos da sentença e requer “seja afastada a obrigatoriedade do pagamento do valor dos honorários ao Sr. Administrador Judicial a ser nomeado” (ID 13692819 - pp. 5/9). Conforme previsto no art. 1010 do CPC, para que o recurso preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juiz, contendo os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e as razões do pedido de nova decisão. Não basta, assim, que a parte apenas manifeste o seu inconformismo. É preciso que o recorrente demonstre fundamentadamente o desacerto da decisão, impugnando especificamente os seus fundamentos e apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Trata-se do denominado ônus da dialeticidade recursal, que não se confunde com a amplitude vertical do efeito devolutivo da apelação. Sobre a dialeticidade recursal, transcrevo a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Cunha: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124) No mesmo sentido, a doutrina de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade: “II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.127) Cito ainda a doutrina Theotônio Negrão: “O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 1.320.527, Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.12, DJ 29.10.12; JTJ 335/40 (AI 564.015-4/7-00), 354/262 (AP 990.10.132541-1); RJTJERGS 288/327 (AP 70049403504). ( ) No mesmo sentido, não conhecendo de apelação que, ‘limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido’: STJ-1a T., REsp 553.242, Min. Luiz Fux, j. 9.12.03, DJU 9.2.04. Ainda: RT 834/248, Bol. AASP 2.578. (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira.; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; FONSECA, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor 47. ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.934) Assim, o presente recurso não merece ser conhecido conforme art. 932, III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Esse também é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA. PERÍMETRO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na petição inicial, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC. 2. No caso, o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, deixando de rebater, por exemplo, as conclusões do Ministério Público utilizadas pelo Juízo "a quo" para fundamentar grande parte da sentença, bem como o argumento de que, a regra contida no Decreto no 29.446/2008 considera uma linha reta de 100 metros que deve funcionar como raio de uma circunferência, já a distância encontrada pelo autor de 122 m e de 106 metros não retratam o critério legal, uma vez que demonstram não o traçado reto do raio da circunferência, mas o percurso por caminhos tortuosos e irregulares. Assim, adotando o critério legal, o estabelecimento do autor fica a 84 metros de distância da escola (ID 19291046). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1228634, 07056876120188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d'água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDATO. PODERES ESPECIAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ATOS EXORBITANTES. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROVA DESNECESSÁRIA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO. SECRETARIA. REVELIA. EFEITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ( ) 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a sentença proferida, o recurso não pode ser conhecido. (Acórdão 1216669, 07297539320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora